Tribunal: TJDFT
Processo: 0001818-52.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE ANOS). IRRELEVÂNCIA DE SUPOSTO CONSENTIMENTO OU DE EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO. SÚMULA No 593 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Segundo a Súmula no 593, Superior Tribunal de Justiça, "o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de quatorze anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.
3. Assim, comprovado que a vítima era menor de 14 (quatorze) anos, que o réu era maior e que ocorreu o ato sexual, inviável o reconhecimento de atipicidade da conduta pelo suposto consentimento da vítima ou pelo suposto relacionamento amoroso existente, até porque a vítima negou o consentimento e segundo a jurisprudência pacificada, em crimes contra a dignidade sexual praticados às ocultas, a palavra da vítima tem relevo especial.
4. Não há como reconhecer suposto erro de tipo se a Defesa não o comprovou desconhecimento de que a vítima era menor de quatorze anos.
5. Recurso conhecido e desprovido.